Tribunal: STF
Processo: HC 185943
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 580.767, in verbis:
    “DOUGLAS EDUARDO GUIOTO ABREU alega sofrer constrangimento ilegal decorrente de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem no HC n. 2070490-18.2020.8.26.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena em regime semiaberto pela prática do delito de homicídio qualificado e pugna pela concessão da prisão domiciliar, diante dos riscos da pandemia do novo coronavírus, bem como do fato de estar cumprindo a pena em verdadeiro regime fechado, uma vez que não está usufruindo dos benefícios do modo intermediário. 
    Requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar ao paciente. 
    Decido. 
    Verifico que, na espécie, o juiz de primeiro grau, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, consignou o seguinte:
    (…)
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada, com decisão vazada nos seguintes termos: 
    (…)
    É certo que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. 
    De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado. 
    Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.III. Motivação insuficiente 
    Ademais, conquanto seja o paciente portador de comorbidades, eventual precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015. 
    O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante. 
    Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso. 
    Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a instabilidade de quadro clínico dos pacientes ou que não foi adotada nenhuma providência para resguardá-los do contágio ou para tratá-los, se necessário. Assim, considero temerário, em liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de eventual risco pela idade. 
    Assim, conforme dito pelo Juízo das execuções, "a direção administrativa do presídio adotou as medidas urgentes de prevenção à infecção e à propagação do vírus, a fim de tentar reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde dos indivíduos confinados, bem como da sociedade civil como um todo. Sem embargo, não há - ao menos até a presente data - notícia de infectados pelo dito "Coronavírus" na localidade ou sequer casos suspeitos" (fl. 117). 
    À vista do exposto, indefiro a liminar”.
    Colhe-se dos autos que em razão do atual cenário de pandemia provocada pelo novo coronavírus, a defesa requereu ao juízo da execução a concessão de progressão antecipada ou de prisão domiciliar em favor do paciente. Contudo, o pleito restou indeferido.
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar.
    Afirma que “o paciente se enquadra no grupo de risco, vez que, possui doença de hipertensão, obesidade mórbida e sequela pulmonar devido a pneumonia”.
    A defesa destaca que “o paciente cumpre pena no regime intermediário desde 5 de outubro de 2018, e obteve quatro saídas temporárias para visitação de seus familiares sem nenhum fato que venha colocar em dúvida a sua conduta carcerária e o fiel cumprimento de sua reprimenda corporal”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Pela excepcionalidade do caso requer a supressão da súmula 691 desta Suprema Corte. 
    Diante o exposto e das condições do paciente, face os subsídios postos e, diversos outros de conhecimento de Vossa Excelência como diligente Ministro (a) a frente do nosso tempo, aplique de plano a decisão humanitário já levado a efeito por esta e outras cortes pelo País, estendendo assim a hipótese a r. Decisão proferida no Habeas Corpus nº 565.799 – RJ (2020/0061440-0) de Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ - SEXTA TURMA, ou ainda na execução do juízo de origem nº 1002974-63.2020.8.26.0625, ou nos autos do 'Habeas Corpus' nº 182.950 - São Paulo, desta Suprema Corte, relatado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Nesse julgado o E. Min. Relator determinando a Prisão Domiciliar do ora paciente, em seu endereço anotado no processo, qual seja, Rua, Pixinguinha nº 34, Condomínio Campos do Conde 1, Tremembé/SP, CEP.: 12120-000, por ser acometido de grave doença de hipertensão, obesidade mórbida e dispneia ao esforço devido sequela pulmonar, devido a pneumonia, que se encontra sob o risco, totalmente impotente, de contágio ao COVID-19, inicialmente, pelo prazo de 90 dias, nos exatos termos da recomendação nº 62 do CNJ”.
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente